Tribunal: TJSP
Processo: 0004692-40.2025.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mantendo o regime aberto para cumprimento. O agravante pleiteia a regressão ao regime fechado devido à condição de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mantendo o regime aberto para cumprimento. O agravante pleiteia a regressão ao regime fechado devido à condição de foragido do condenado e descumprimento de obrigações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a regressão ao regime fechado após a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, considerando o descumprimento das condições impostas.
III. Razões de decidir
3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade já é medida repressiva suficiente, e aplicar regime mais gravoso caracterizaria bis in idem.
4. As condições impostas pelo Juízo são adequadas para o cumprimento da pena em regime aberto, conforme exigências da Lei de Execução Penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade não autoriza a regressão de regime mais gravoso. 2. As condições impostas para o regime aberto são suficientes e adequadas."
Legislação citada: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, caput; art. 50, inciso V; art. 118, inciso I; art. 115.
Jurisprudência citada: STJ, REsp no 1986724/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.06.2022. STJ, HC no 357.384/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2016. TJSP, Agravo em execução no 0000577-44.2023.8.26.0269, Rel. Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 03.04.2023.